Tribunal: TJDFT
Processo: 0733745-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL No 1.965.394/DF. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SUBSTITUÍDOS. DESTACAMENTO. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do REsp 1.965.394/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância ou no STJ fundados em idêntica matéria, qual seja: “Necessidade de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação.”

1.1. A situação dos autos não se enquadra às hipóteses de sobrestamento exauridas no referido recurso. Preliminar de sobrestamento rejeitada.

2. Para o destacamento dos honorários contratuais referente aos filiados substituídos na ação, faz-se necessária a juntada de autorização expressa de cada participante, uma vez que a lei não confere ao sindicato legitimação para dispor sobre o direito material dos sindicalizados ou de eventuais beneficiários do título coletivo. Precedentes.

2.1. No caso dos autos, não há nem contrato firmado com os filiados, nem demonstração de autorização para retenção dos honorários contratuais, sendo incabível o destaque dos referidos valores.

3. O agravante apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.

4. Preliminar de sobrestamento do feito rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.